Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO EXCESSIVA DO VALOR PRETENDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação ao cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva fundamentada no excesso da quantia pleiteada pelo credor.
2. No caso, o devedor, ao proceder à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, aplicou inicialmente a TR, o que resultou em quantia inferior à pretendida pelo credor.
3. O montante obtido por meio dos cálculos elaborados pela Contadoria-Partidoria diverge da quantia indicada pelo agravante, não em razão do transcurso do tempo entre a data da impugnação e a apresentação do demonstrativo do crédito. A mencionada discordância decorre primordialmente do fato de não ter o Distrito Federal aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como critério de correção monetária.
4. Recurso conhecido e desprovido.